Tribunal: TJPA
Processo: 0023318-79.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023318-79.2018.8.14.0401

APELANTE: JOAO ESTUMANO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO DESCONEXA COM A SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 61 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) determinar se o roubo foi consumado ou apenas tentado; (iii) verificar a existência de ilegalidade na fixação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em provas firmes quanto à materialidade e autoria do crime, especialmente no depoimento da vítima prestado sob contraditório e no testemunho do policial militar que efetuou a prisão, ambos coerentes e convergentes quanto à dinâmica criminosa.

4. A tentativa de desclassificação para roubo tentado é inviável, pois restou comprovada a inversão da posse do bem subtraído mediante grave ameaça, ainda que por curto período, nos termos da Súmula 582 do STJ.

5. As alegações recursais referentes à dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, não enfrentam os fundamentos efetivamente adotados na sentença, o que revela ausência de interesse recursal e impede o conhecimento do recurso nesses pontos, conforme art. 577, parágrafo único, do CPP.

6. A existência de uma única condenação transitada em julgado é suficiente para justificar a valoração negativa dos antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de roubo. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante sua recuperação imediata. 3. É válida a valoração negativa dos antecedentes com base em uma única condenação anterior transitada em julgado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, §1º; CPP, art. 577, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; Súmula 582/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Estumano Cardoso apela de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 61 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §1º, do CP (ID 20617391).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que o acervo probatório que sustenta a condenação é insuficiente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do roubo consumado para tentado e, em caráter eventual, a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 20617403).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 20617405), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21366677).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §1º do CP, estando a
materialidade
e
autoria delitiva
comprovadas, em primeiro plano, pelo depoimento judicial da vítima, conforme consignado em sentença, transcrita no essencial:

“Com efeito, a vítima ALINE REGINA SOUZA LAMEIRA afirmou, em juízo, estar no horário de almoço, quando se deparou com o acusado dentro de seu salão. Ao perceber que não se tratava de nenhum cliente, perguntou o que ele estava fazendo ali. Nesse momento, o acusado disse a ela que o local estava aberto, por isso ele entrou. Ao perceber que o denunciado havia aberto a fechadura, foi para o meio da rua para gritar, no intuito de chamar os populares. Quando ele viu, fugiu para a Rua da Municipalidade. Relatou que em determinado momento do assalto, o acusado falou: “Olha o que eu tenho pra ti” e fez sinal que iria levantar a camisa, ocasião em que a vítima se afastou. Declarou ainda que viu sua bolsa aberta, não sabia o que ele tinha levado. Após a fuga, os policiais o encontraram e, posteriormente, levaram o acusado para a sede policial. Ademais, alegou que uma semana antes, sentiu falta de alguns pertences após uma aparição do acusado em uma semana anterior, que retornou na sexta-feira para arrombar o estabelecimento” (ID 20617391, pág. 2).

Em complemento, foi ouvida a testemunha Rodolfo Dantas Leite, policial militar, que participou da prisão em flagrante, o qual declarou o seguinte:

“Por seu turno, a testemunha de acusação RODOLFO DANTAS LEITE disse, em juízo, que foi anunciado por populares a partir da invasão de um salão de beleza, decorrente aos gritos dados pela vítima. [...]

Em seu depoimento policial, declarou que “no local foram informados pela vítima ALINE REGIA SOUZA LAMEIRA que o indiciado JOÃO ESTUMANO CARDOS tinha arrombado o seu salão de beleza para furtar, porém logo depois de subtraída a coisa (uma bolsa contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 40,00) ameaçou a vítima, colocando a mão para dentro da camisa, fingindo que estava armado para poder fugir. Relatou também que logo após a consumação do crime, ele foi pego por populares e os pertences da vítima lhe foram devolvidos na ocasião da detenção do indiciado”. (ID 20617391 - Pág. 3).

Destarte, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Ademais, conforme entendimento pacificado na Corte Especial, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), hipótese retratada nos autos.

Ainda nessa linha de intelecção,
não há espaço para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de roubo para a forma tentada
, uma vez que restou amplamente demonstrada a consumação do delito, nos termos do art. 157, §1º do CP.

Ressalte-se que a vítima, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, relatou que o apelante subtraiu sua bolsa contendo quantia em dinheiro, após o que foi ameaçada. Tal elemento, confirma a consumação do crime de roubo, não havendo margem para o reconhecimento da tentativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 582, afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica. No caso em tela, o apelante exerceu domínio sobre os bens da vítima, ainda que por breve período, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada.

Além disso, importa destacar que a recuperação dos bens pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo. Segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua restituição posterior, como se deu na espécie.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifico que a sentença, na primeira fase da individualização da sanção penal, negativou apenas os antecedentes criminais, tendo neutralizado as demais circunstâncias do art. 59, CP.

A defesa, por sua vez, ao invés de enfrentar de modo direto a fundamentação empregada para justificar o aumento da pena-base, teceu impugnações genéricas ou desconexas em relação à motivação da sentença. Articulou, por exemplo, que a culpabilidade foi valorada em grau intenso, quando o
decisum
a considerou neutra. Argumentou, ainda, contra a gravidade das circunstâncias e das consequências do crime, olvidando que estas não foram elevadas a fundamento de exasperação, à exceção de leve juízo negativo quanto às consequências, o qual, todavia, não foi aproveitado na fixação da pena-base.

É de se reconhecer, pois, que não há interesse recursal quanto ao pleito de neutralização das vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, tal como apreciadas pelo juízo sentenciante, inviabilizando o conhecimento do pleito de reforma do cálculo dosimétrico quanto a tais vetores, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Resta, pois, apenas o exame da valoração dos antecedentes.

Nesse particular, a defesa sustenta que “há apenas um registro de trânsito julgado dos processos que a parte apelante responde” e que, por isso, a majoração da pena-base careceria de razoabilidade.

Sem embargo, tenho que a alegação não se sustenta. Isso porque a existência de uma única condenação definitiva, anterior ao fato sob julgamento, é, suficiente para autorizar a valoração negativa dos antecedentes, tratando-se de circunstância objetiva, que reflete juízo pretérito de censura penal, e que, por isso, possui idoneidade autônoma para o agravamento da pena-base, independentemente da quantidade de registros.

Inexiste, pois, ilegalidade na valoração realizada pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025